Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723756-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAUSER HOMES CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: F&amp;B SOLUCOES EM CONSORCIOS LTDA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., LUME GRUPO DE CONSORCIO E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HAUSER HOMES CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença (ID 63538764) proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0723756-22.2023.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor de F&amp;B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA, HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e LUME GRUPO DE CONSÓRCIO E INVESTIMENTOS LTDA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que pretendia a liberação de crédito relativa a cotas consorciais e indenização por danos morais e materiais. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos estabelecidos em 10% do valor atualizado da causa. Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 63538770), rejeitados (ID 63538772). Nas razões recursais (ID 63538780), a apelante defende, em preliminar, a nulidade da sentença, argumentando que ela “se baseia em documento (Regulamento Geral do Plano de Consórcio) que, embora possivelmente preveja a necessidade de complementação de garantia, jamais foi apresentado à Apelante no momento da contratação/aquisição das cartas, apenas em momento posterior” (ID 63538780 – pág. 3). De tal sorte, a sentença, “ao se basear em documento que a Apelante não teve acesso no momento da contratação, deve ser considerada nula, por cerceamento de defesa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança” (ID 63538780 – pág. 6). Afirma a inexistência de motivo justificado para a recusa da liberação de crédito vindicado, tendo a sentença desconsiderado “que a própria exigência de garantia complementar se deu de forma abusiva e em desacordo com o dever de informação” (ID 63538780 – pág. 6). Postula indenização por danos materiais e morais, aduzindo que a não liberação de crédito implica falha na prestação de serviços que gerou excessiva frustração. Alega a necessidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência, para o percentual de 5% sobre o valor da causa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso nos termos supramencionados. Com o recurso, a guia de custas e emolumentos (ID 63538781) e demonstrativo bancário (ID 63538782). Contrarrazões apresentadas por LUME GRUPO DE CONSÓRCIO E INVESTIMENTOS LTDA – ME (ID 63538785), por F&amp;B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA (ID 63538786) e por HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 63538787), todas no sentido do não provimento da apelação interposta. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que a apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível por si interposta, juntou guia recolhimento (ID 63538781) desacompanhada da devida comprovação do pagamento (ID 63538782). Isso porque, a partir de mera leitura do comprovante bancário colacionado aos autos (ID 63538782), extrai-se a informação de que o pagamento mencionado está “em processo de autenticação”, isto é, não foi efetivado a partir do demonstrativo juntado. Em situação que tal, na qual o suposto comprovante de pagamento menciona que o adimplemento está em processo de autenticação, não há comprovação suficiente do recolhimento do preparo recursal. É essa a orientação deste Tribunal em situações análogas, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DESERÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PLEITEADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. 1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2. Nos termos do § 4o do artigo 1.007 Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.1. Observado que as agravantes, embora afirmem ter recolhido o preparo na data de interposição do agravo de instrumento, juntaram aos autos comprovante de pagamento "em processo de autenticação", insuficiente para comprovar o devido recolhimento das custas, não há como ser afastada a exigência prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Tendo o agravante deixado de comprovar a compensação do pagamento, ou de promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da deserção. 4. Não estando caracterizada quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Não havendo arbitramento de honorários advocatícios na origem, não se mostra adequada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerida pelo agravado em contrarrazões ao agravo interno. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1701337, 07410121520228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ? ausência do preparo recursal ? colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a efetiva comprovação bancária de pagamento do preparo recursal na data mencionada, sob pena de não conhecimento do seu recurso em virtude da deserção. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente no momento da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pela recorrente, no mesmo prazo e nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, também sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora